Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704030-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RENAN FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO E DAS MUNIÇÕES. ENDEREÇO IRREGULAR. GUIA DE TRÁFEGO VENCIDA. PERDIMENTO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que, na data dos fatos, a arma de fogo e as munições não se encontravam na residência registrada, ou em local de treinamento ou competição de tiro desportivo, bem como que o recorrente não possuía registro de porte ou, sequer, guia de tráfego válida, não é possível a restituição do artefato. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 120 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a restituição da arma de fogo e munições apreendidas, porquanto provada a regularidade dos artefatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 120 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) verifica-se que o recorrente possui o registro do armamento em seu nome, de caçador e atirador desportivo, não detendo, contudo, autorização para portálo, apenas para a utilização em “treinamentos e/ou competições de tiro desportivo do local de origem para estandes de tiros”, conforme ID 59301046 (ID 63543984 - Pág. 3). Dessa forma, em que pese possuir o devido certificado de registro, podese afirmar que, no momento do fato, a arma e as munições se encontravam em situação de ilegalidade, já que estavam em endereço diverso do registrado, e não estavam em transporte para o local de competição e/ou treinamento de tiro desportivo. De acordo com o artigo 91, II, “a”, do Código Penal, é efeito da condenação “a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”. Nesse caso, apesar de a arma de fogo não ser de propriedade do réu do processo de origem, o qual, inclusive, fora absolvido, não há como certificar a boa-fé do apelante, posto que o endereço onde o artefato foi apreendido – Quadra 5, Conjunto 1, Casa 11, Setor Leste, Estrutural/DF - não é o mesmo que consta no Certificado de Registro – QNR 05 CONJ C CASA 28, Ceilândia. De outra banda, as autorizações para tráfego (ID 59301046, p. 02 e 03), que é um documento regulamentado pelo Comando do Exército que permite o transporte da arma de fogo da residência registrada para o local de tiro ou competição, e vice-versa, e não se confunde com o porte de arma de fogo, encontram-se vencidas, a primeira com validade até 02/10/2023 e a segunda com data de validade de 05/12/2023. Assim, considerando que, na data dos fatos, 04/02/2024, a arma de fogo e as munições não se encontravam na residência registrada, ou em local de treinamento ou competição de tiro desportivo, bem como que o recorrente não possuía registro de porte ou, sequer, guia de tráfego válida, não é possível a restituição do artefato (ID 63543984 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024